Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: agravo de instrumento. Estatuto da criança e do adolescente. Cumprimento de medida socioeducativa de internação. Pedido de liberação indeferido. Avaliações negativas das saídas sistemáticas anteriores. Concessão de benefícios extramuros. Gradual retorno ao convívio social. Novo período de prova. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de internação, mantendo-a por tempo indeterminado, por não ter o socioeducando apresentado avaliação positiva durante o cumprimento das saídas sistemáticas anteriormente concedidas, devendo passar por novo período de prova, com análise de seu comportamento no ambiente extramuros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a pretensão do agravante consistente no pedido de extinção da medida socioeducativa de internação imposta e, consequentemente, sua liberação.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) em seu art. 55 dispõe que para o cumprimento das medidas de semiliberdade ou de internação, o plano individual conterá, dentre outros requisitos, a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida; a definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente poderá participar; e a fixação das metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas.
4. Na hipótese, a considerar ser o agravante reincidente em episódios de indisciplina, bem como a prática de evasão, aliado ao histórico prévio de uso de drogas, violência doméstica e questões relevantes de saúde mental (inclusive tentativas de suicídio), prudente se torna mantê-lo na medida de internação, com gradual retorno ao convívio social, por meio da concessão de saídas sistemáticas, como consignado na decisão agravada. 4.1 Tal prática tem como finalidade reinseri-lo, com êxito, ao convívio social, em estreita observância aos princípios elencados no art. 35, da Lei no 12.594/2012 (Sinase), notadamente aos princípios da brevidade e da excepcionalidade e, ainda, aos princípios da proteção integral, prioridade absoluta, melhor interesse e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que norteiam todo o regramento destinado à criança e ao adolescente.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.